Tribunal: STF
Processo: RHC 247541
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 891.202/GO, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS (1,92 KG DE MACONHA E 1,55 KG DE COCAÍNA) E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. ELEMENTOS CONCRETOS. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento da impetração, especialmente quando verificada a utilização indevida da via eleita para revisar a condenação transitada em julgado em 20/10/2022, o que afasta a competência desta Corte Superior para análise do pleito.



    2. Ademais, não demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar concessão da ordem de ofício, pois a alegação de ausência de justa causa para buscas pessoal e domiciliar não pode ser conhecida por indevida supressão de instância.



    3. Também, quanto à negativação do vetor quantidade e natureza das drogas apreendidas (1,92 kg de maconha e 1,55 kg de cocaína), não foi observada flagrante desproporcionalidade na fração aplicada, 1/5, porque fixada no âmbito de discricionariedade do julgador e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.



    4. Agravo regimental improvido (doc. 68).



    Neste recurso ordinário, a defesa busca:



    a) O presente recurso ordinário constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal;



    b) Concedida a medida liminar;



    c) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República;



    d) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento, a fim de modificar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos defendidos; e



    e) Observadas, por fim, as prerrogativas de intimação pessoal conferidas aos membros da Defensoria Pública da União, inclusive para serem informados sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento, e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94). (Doc. 75, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    O Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    O presente habeas corpus, impetrado em nome de Mateus de Freitas Pereira, condenado por tráfico de drogas (1,92 kg de maconha e 1,55 kg de cocaína – fl. 205) e associação para o tráfico a 12 anos e 4 meses de reclusão, e a 1.500 dias-multa – atacando-se acórdão de apelação criminal proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás (fls. 209/211), transitado em julgado em 1º/11/2022, que manteve a sentença condenatória prolatada na Ação Penal n. 5034248-23.2021.8.09.0137 (fls. 198/205), da 2ª Vara Criminal da comarca de Rio Verde/GO –, não comporta conhecimento.



    Isso porque se busca a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, o redimensionamento de sua pena, porém, os autos não estão suficientemente instruídos, pois as cópias juntadas aos autos não representam o inteiro teor do acórdão hostilizado (fls. 209/211) e da sentença condenatória (fls. 198/205), peças indispensáveis para que seja possível verificar a verossimilhança das alegações.



    Em razão disso, não conheço do presente writ (doc. 18).



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do STJ, nos seguintes termos:



    A decisão repreendida – que não conheceu da impetração, mantendo a condenação do agravante por tráfico de drogas (1,92 kg de maconha e 1,55 kg de cocaína – fl. 205) e associação para o tráfico a 12 anos e 4 meses de reclusão, e a 1.500 dias-multa, proferida na Ação Penal n. 5034248-23.2021.8.09.0137 (fls. 198/205, da 2ª Vara Criminal da comarca de Rio Verde/GO) – não comporta reparos.



    Primeiro, por se tratar de utilização indevida da via eleita para revisar a condenação transitada em julgado em 20/10/2022 (fl. 207), o que afasta a competência desta Corte Superior para análise do pleito.



    Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar concessão da ordem de ofício, pois:



    a) a alegação de ausência de justa causa para buscas pessoal e domiciliar não foi analisada pela Corte estadual no acórdão ora hostilizado, o que configuraria prestação jurisdicional em indevida supressão de instância; e



    b) quanto à dosimetria, tem-se que a pena-base foi exasperada em 1/5 em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas (fls. 228/229) – 1,920 kg de maconha e 1,550 kg de cocaína (fl. 228) –, sem flagrante desproporcionalidade, fixada no âmbito de discricionariedade do julgador e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes.



    Em razão disso, nego provimento ao agravo regimental (doc. 72).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal - STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise da questão veiculada no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



    Relator